Tribunal: TJBA
Processo: 8040497-31.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8040497-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANA BEATRIZ DIAS SANTANA

Advogado(s)
:
MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANSERV. COBERTURA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que autorizasse e custeasse integralmente procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora indicado à impetrante para correção de gigantomastia. O embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que não houve delimitação expressa de que o cumprimento da obrigação deveria ocorrer, prioritariamente, na rede credenciada do PLANSERV ou, subsidiariamente, mediante reembolso limitado à tabela do plano.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não estabelecer, de forma expressa, que a obrigação de fazer imposta ao ente público deveria ser cumprida por meio da rede credenciada do PLANSERV ou, alternativamente, mediante reembolso restrito aos valores da tabela interna do plano.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais de efeitos infringentes.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia, ao reconhecer o direito líquido e certo da impetrante à cobertura do tratamento prescrito, afastando a negativa administrativa baseada apenas em critérios métricos internos dissociados da avaliação clínica individualizada.

5. A determinação de que a autoridade coatora “autorize e custeie integralmente o procedimento cirúrgico” já assegura que a beneficiária não arque com qualquer ônus financeiro, sendo desnecessária, no título judicial, a fixação prévia de parâmetros executórios não submetidos ao debate central do mandado de segurança.

6. A discussão sobre utilização da rede credenciada ou eventual limitação de reembolso à tabela do PLANSERV não revela omissão do julgado, mas tentativa de introduzir, em sede aclaratória, condicionantes de cumprimento voltadas à modulação financeira e administrativa da decisão.

7. A autorização judicial pressupõe, em regra, a viabilização do procedimento na rede própria ou conveniada apta à realização da cirurgia, sem prejuízo de medidas voltadas à efetividade da tutela caso haja impossibilidade de atendimento ou recusa injustificada de cumprimento.

8. Evidencia-se, portanto, o caráter infringente da pretensão recursal, voltada à readequação do alcance do provimento jurisdicional, embora o acórdão tenha apreciado adequadamente os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Não há omissão no acórdão que determina a autorização e o custeio integral de procedimento médico quando o comando judicial resolve de forma suficiente a controvérsia submetida ao mandado de segurança. 2. É incabível, em embargos de declaração, a pretensão de introduzir parâmetros de execução ou limitação financeira do julgado, por configurar indevida rediscussão da matéria decidida.”

Dispositivos legais relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

n
o MANDADO DE SEGURANÇA
8040497-31.2025.8.05.0000
,
em que
é e
mbargante
ESTADO DA BAHIA

e
embargad
a
ANA BEATRIZ DIAS SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes
d
a Se
ção Cível de Direito Público
,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

R
EJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

D
es
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA